Tribunal: TJMT
Processo: 1019295-22.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Proc. n. 1019295-22.2020.8.11.0002
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, face o principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, no Enunciado 102 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar apenas o reconhecimento da inexistência dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos, bem como o seu cancelamento no sistema operacional da empresa e a devida comunicação aos órgãos de proteção ao crédito, sem os danos morais pelos motivos já expostos.”
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada, não reconhecendo a dívida em questão, no valor de R$ 156,16.
Em contrapartida, a empresa requerida, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica 65 998124936, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.
Pois bem.
Em que pese o entendimento de que as telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova seriam insuficientes a comprovar a legitimidade do débito, tenho que, no caso dos autos, as informações lá constantes se mostram relevantes, principalmente porque não foram impugnadas satisfatoriamente pelo autor.
Consta das informações trazidas, em sede de defesa, que o Autor é titular da linha móvel (65) 998124936, constando o pagamento de faturas, além do relatório de ligações efetuadas e recebidas, bem como o envio de faturas a endereço cadastrado como sendo do Autor, na consulta ao SPC e SERASA anexados pela Requerida.
Outro ponto merecedor de destaque é que a Autora possui anotação preexistente a constante dos autos, conforme se vê do extrato do SCPC anexado pelo Requerido, onde se verifica a anotação comandada pela CALCARD em 10/12/2017 que foi excluída apenas em 17/04/2020, o que confirma a possibilidade da aplicação da súmula 385 do STJ.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Apesar disso, por questões processuais, e em razão de que somente a parte Reclamante recorreu pleiteando a indenização pelo dano moral, impossível à modificação da sentença para pior, em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei).
O prazo para interposição de agravo interno passou para 15 (quinze) dias, em face ao disposto no art. 1.070 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, porém, face o principio do non reformatio in pejus, conforme jurisprudência desta Turma Recursal, de acordo com o disposto do art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que os fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator